Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE BAIXA DE PENHORA NA MATRÍCULA. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA E REGISTRADA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO INTERPOSTO PELO DEVEDOR. CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO. CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a baixa de penhora em imóvel, após expedição e registro de carta de arrematação.
2. A arrematação judicial, com expedição e registro da carta de arrematação, configura aquisição originária da propriedade, conferindo ao arrematante o direito de receber o bem livre de ônus anteriores, os quais se sub-rogam no preço da hasta pública. Precedente do STJ.
3. A existência de recurso pendente interposto pelo devedor não impede o reconhecimento da eficácia da arrematação, quando já consumada com a imissão na posse e o registro da carta no cartório de imóveis.
4. A penhora determinada pelo juízo de origem deve ser cancelada, por força da arrematação regularmente realizada e registrada, sendo irrelevante eventual discussão futura, que deverá ser veiculada em ação própria. Precedente STJ.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.